Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
À douta Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica, tendo em vista que a controvérsia recursal concernente à ação cominatória para fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Saúde, com anterior manifestação do Ministério Público em primeira instancia. Após, com ou sem a manifestação ministerial, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.